Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA CONDENAR. DIVERGÊNCIAS SOBRE A PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A absolvição é medida cabível quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu praticou o furto, sobretudo se restarem do conjunto probatório apenas indícios do ato criminoso.

2. In casu, a falta de prova robusta quanto à autoria e à materialidade impõe a absolvição, diante da inconsistência e da divergência quanto a prisão em flagrante do suposto crime, da falta de relato da vítima em sede judicial e da ausência de realização de perícia no bem objeto do delito.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.